Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESATENDIMENTO.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não foi observado na espécie.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.